Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-09.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009699-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO - CPF: 362.745.691-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – VALOR LIBERADO NA CONTA BANCARIA DA CONTRATANTE - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

III - Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

IV - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1009699-09.2019.8.11.0015 ajuizada contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que restou assim consignado:

'Com efeito, embora a parte autora alegue que não se recorda ter firmado contrato com a parte ré, consoante se infere dos autos, ela assinou, em 26/01/2018, a “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de pagamento”,

referente ao refinanciamento do contrato n. 577914925, cujo débito perfaz o montante de R$ 2.682,50, com liberação de R$ 1.348,63, constando, ainda, data de vencimento, taxa de juros e respectivos valores (ID. 24980726).

Assim sendo, o contrato trazido aos autos confirma a existência de relação jurídica entre as partes, evidenciando a regular contratação do empréstimo, até porque não houve impugnação a assinatura lançada do aludido documento.

Denota-se, ainda, que os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação Aduzindo que, (i) que o contrato apresentado não trás informação que o negocio jurídico se trata de renegociação de empréstimo bancário; (ii) que a parte autora não usufruiu dos valores do empréstimo (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que contratos sejam declarados nulos; (iv) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro do valor pago indevidamente;

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1009699-09.2019.8.11.0015 ajuizada contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

In casu, extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de Banco Itaú S/A., aduzindo, em síntese que não se recorda de ter celebrado contratação com a empresa requerida e tampouco ter recebido o valor supostamente emprestado.

Pois bem.

Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação do empréstimo.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada (id. 142163675 - Pág. 5) folhas digitais 129.

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao seu advogado.

Ademais, os autos estão instruídos com o comprovante do TED, efetuado para a conta corrente da parte ora apelante, junto a Caixa Econômica Federal, agencia 854-0, conta corrente 30330-0.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, havendo indicação expressa de que o valor do empréstimo seria deposita na conta corrente da parte apelante, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Por fim, com relação à alegação de que o contrato não trás informação a respeito do refinanciamento, esclareço que da simples leitura do documentos, verifico que o quadro III afirma que a finalidade do contrato é o refinanciamento do contrato 577914925.

Que o valor do empréstimo solicitado é de R$ 4.031,13 (quatro mil e trinta um reais e treze centavos).

Que desse valor, R$ 2.682,50 (dois mil seiscentos e oitenta e dois centavos foram utilizados para o pagamento do contrato anterior.

E que houve liberação em conta bancaria, no valor de R$ 1.348,63 (mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Assim, que os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022